Tribunal: TJDFT
Processo: 0721648-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721648-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIR DE SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Valdemir de Souza Rodrigues contra a decisão interlocutória da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de compensação da dívida (proc. no 0037284-48.2015.8.07.0001, ID no 94971482, págs. 1-2). 2. O agravante alega, em síntese, que a compensação do seu débito seria possível, pois também figura como credor da agravada, permitindo a incidência do disposto no art. 368 do Código Civil. 3. Afirma que apesar de não ser possível o saque do saldo antes do término da relação de trabalho com a Embrapa, referente ao plano de previdência privada, a compensação poderia ser efetivada, pois o crédito é suficiente para pagar a dívida. 4. Sustenta que devem ser consideradas as particularidades do caso, especialmente o seu atual estado de saúde e o fato de a legislação não distinguir a natureza do crédito para permitir que ocorra a compensação pleiteada. 5. Diante dessas circunstâncias, pugna pela concessão de efeito suspensivo para que haja a compensação da sua dívida no crédito existente perante a agravada. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 27292305, págs. 1-2). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso). 9. Somente é possível aplicar o instituto da compensação quando se tratam de dívidas líquidas e vencidas. Apesar de alegar que tem crédito perante a agravada, conforme esclarecido, o saldo não pode ser levantado pelo agravante, uma vez que se submete ao regime específico de previdência complementar. 10. Ainda que haja saldo de reserva positivo, este resulta das contribuições mensais prestadas pelo agravante e a patrocinadora durante o vínculo com a Embrapa, na qualidade de empregado público e somente poderia ser recebido como complemento da sua aposentadoria depois de implementadas as correspondentes condições contratuais. 11. Em razão da natureza do negócio jurídico celebrado entre as partes, os saldos de reserva são aplicados pela instituição que administra as contribuições dos participantes, para que seja garantida uma rentabilidade mínima, a qual será revertida ao desenvolvimento de suas atividades regulares e em observância aos interesses dos envolvidos. 12. Como consequência, apesar de sustentar que seria possível a compensação, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, mediante a juntada de elementos probatórios idôneos, a liquidez dos valores, tampouco que se trata de crédito certo e exigível, inviabilizando a aplicação do referido instituto (compensação). 13. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único). 15. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO